Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-39.2019.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000856-39.2019.8.05.0164 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO Advogado(s): PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: YVES CHARLES LEON PLANSSON Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso de apelação, extinguindo a execução fiscal em virtude do baixo valor executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto o precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor. III. Razões de decidir 3. Inicialmente, acerca do pleito de nulidade da sentença em decorrência de prolação de decisão surpresa, tem-se que embora o magistrado de origem não tenha oportunizado a manifestação do Município previamente à prolação da sentença, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo decorrente do reconhecimento da ausência de interesse de agir, nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil. 4. O STF, no Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no princípio da eficiência administrativa, orientação aplicada pelo CNJ na Resolução nº 547/2024. 5. A Suprema Corte, através do Tema 1.428, declarou a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024, destacando que, ainda que exista lei local fixando critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito, o processamento e a extinção de execuções fiscais devem observar os ditames fixados pelo CNJ, na medida em que essa norma não usurpa a competência tributária dos entes federativos nem ofende o princípio da separação de Poderes. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. ________________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024; STF. Plenário. ARE 1.553.607/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 20/09/2025 - Repercussão Geral – Tema 1.428 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000856-39.2019.8.05.0164, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO e como apelada YVES CHARLES LEON PLANSSON. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .